Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE BATERIAS DE ESTAÇÃO TELEFÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 11 dias-multa. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a redução da pena-base mediante aplicação do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para manter a condenação do acusado pela prática do furto qualificado e (ii) definir se a pena-base foi corretamente fixada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado são demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, relatório policial e depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
5. As imagens das câmeras de segurança demonstram a atuação conjunta do apelante com seu filho e outro comparsa na subtração das baterias, confirmando a narrativa da acusação e refutando a negativa de autoria apresentada pelo acusado.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.